Tribunal: STF
Processo: ARE 1560438
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.    



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 34) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 17):   



    ‘’CIVIL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DESTINADAS A TERCEIROS. INCIDÊNCIA. VERBAS SALARIAIS. COPARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO EM BENEFÍCIOS. 1 – Recurso de apelação interposto em face de sentença denegatória de segurança, em sede de ação mandamental, proposta com o objetivo de reconhecer a inexigibilidade de contribuições previdenciárias e destinadas a terceiros, sobre os valores descontados das remunerações dos empregados a título de coparticipação, IRRF e contribuição previdenciária. 2 – Coparticipação. Os valores descontados dos empregados da impetrante a tal título possuem natureza salarial, pois consistem em deduções no salário em razão de opção dos empregados para que parte de sua remuneração seja destinada ao custeio do plano desses benefícios. Essa opção pela destinação de parte da remuneração não retira a natureza salarial desses valores. 3 – A parte do empregado é descontada do salário, não representando encargo adicional à folha de pagamento do empregador; ou seja, o montante do salário ao qual o trabalhador tem direito não sofre alteração em decorrência de descontos relacionados aos benefícios recebidos, do mesmo modo que o acréscimo que recebe, a cargo do empregador, está desonerada de contribuição por expressa previsão legal. 4 – Os descontos em coparticipação efetuados na remuneração dos empregados, constituem ônus que são suportados pelos próprios funcionários da empresa, não possuem natureza indenizatória, inexistindo isenção prevista em lei, mesmo porque as isenções atinentes às rubricas, como é a disposta no § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212/1991 devem ser interpretadas literalmente, nos termos do art. 111 do CTN, de modo que, não há se falar em exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária desses descontos. 5 – A base de cálculo das contribuições é constituída pelos valores transferidos pela empresa aos empregados a título de remuneração, paga ou creditada, a qualquer título, e somente em momento seguinte é que deste montante são descontados pela empresa os valores relativos à coparticipação dos empregados nos benefícios em tela. 6 – IRRF e contribuição previdenciária do empregado. Os valores retidos pelo empregador e repassados ao Fisco a título de contribuição previdenciária do empregado e imposto de renda do empregado são valores que compuseram a remuneração, não havendo que se falar em não incidência da contribuição patronal sobre eles. 7 – Tais valores são descontados pelo empregador por força da substituição tributária prevista em lei, mas compõem a remuneração do empregado, devendo a contribuição patronal incidir também sobre esses valores. Precedente. 8 – Recurso de apelação improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc. n° 24).    



    No recurso extraordinário (e-doc. n° 26), a parte recorrente alega violação aos artigos 5º, II e XXII, 37, 145, § 1º, 149, 150, I e IV, 154, I, 170, 195, I, “a”, 195, § 4º, 201, I e § 10, 212, § 5º, e 240, todos da Constituição Federal. 



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente requer o reconhecimento do direito de excluir da base de incidência das contribuições sociais previstas nos artigos 22, I a III, da Lei n. 8.212/91 (contribuição previdenciária patronal e SAT/GILL-RAT), e das contribuições devidas a terceiros, dos valores retidos ou descontados a título de: (I) imposto de renda retido na fonte; (II) contribuição previdenciária do empregado, (III) vale transporte, e (IV) vale refeição e/ou alimentação. 



    Na decisão de admissibilidade (e-doc. n° 31), o Tribunal de Origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto aos Temas n.ºs 339, 1.100 e 1.221 da Repercussão Geral, e não admitiu em relação aos demais fundamentos. 



    Decido.   



    No julgamento do Tema nº 1.221, este Tribunal firmou a seguinte Tese:



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia atinente à possibilidade de excluir os valores relativos ao imposto de renda da pessoa física e à contribuição previdenciária dos empregados e trabalhadores avulsos, retidos na fonte pelo empregador, da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinadas ao seguro acidente do trabalho e risco ambiental do trabalho (SAT/RAT) e a terceiros.”



    Ademais, a questão relativa à possibilidade ou não da inclusão das demais parcelas na base de cálculo da contribuição foi objeto do ARE nº 1.260.750/RJ-RG, Tema nº 1.100 da Repercussão Geral, de minha relatoria, no qual, o Plenário da Corte decidiu pela inexistência de questão constitucional e, por conseguinte, pela ausência de repercussão geral da matéria controvertida nestes autos, conforme ementa que segue: 



    ‘’Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Ante exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, conheço do agravo e nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Desse modo, com relação às questões abordadas nos citados paradigmas, cumpre observar que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação dos Temas nº 1221 e 1.100 da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 19/3/19.



    No que diz respeito à discussão tributária relativa ao vale-transporte e ao auxílio alimentação, entendo que a matéria constitucional suscitada no presente recurso extraordinário corresponde ao Tema nº 1.415 da Repercussão Geral, cujo feito paradigma é o ARE nº 1.370.843/SC, em que se discute a “Incidência de contribuição previdenciária, prevista no art. 195, I, “a”, da Constituição Federal, sobre as parcelas de vale-transporte e do auxílio alimentação pagas pelo empregador a partir de desconto sofrido pelo empregado”.



    Em assim sendo, e sobre esse ponto específico, se faz necessária a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.



    Ante exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, conheço em parte do agravo e determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral no que diz respeito ao vale-transporte e ao auxílio alimentação (Tema nº 1.415/RG).



    Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente